Tribunal: TJMT
Processo: 1024711-37.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024711-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIMILSON GERALDO PODOLAN - CPF: 352.849.191-49 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRIDO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO PELO CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora alega que teve sua cirurgia de hérnia inguinal agendada para o dia 18/05/2021, contudo, esta foi suspensa em razão da negativa do plano de saúde de disponibilizar o grampeador cirúrgico, necessário ao procedimento. Corroborando com os fatos narrados juntou aos autos
Exames
- que indicam a sua patologia e
Declaração Médica
- de que a cirurgia foi suspensa por negativa do convênio – id. 108255523.

3.
O recorrente alega que não houve negativa de prestação dos serviços e que o procedimento foi autorizado antes da sua citação acerca destes autos e devidamente realizado em 07/07/2021, conforme declaração do hospital Femina – Id. 108255544.

4.

Compulsando os autos, resta comprovada pela parte autora os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, a negativa do procedimento solicitado em 22/04/2021 (Id. 108255513), inclusive com suspensão do procedimento na data da realização (Id. 108255523) e a realização do procedimento após a propositura da ação, em 07/07/2021 – cerca de 03 (três) meses após solicitado.

5.
Diante da negativa injustificada pela Reclamada em realizar o procedimento cirúrgico, resta configurado a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar, em razão dos transtornos acarretados ao Reclamante.

6.
O quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não merece reforma, pois se encontra nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, bem como tornou definitivos os efeitos da decisão antecipatória,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022